Tribunal: CARF
Processo: 10120.720651/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720651/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ROBSON JOSE CROCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
MULTA. ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
OU RAZOABILIDADE. CONFISCATÓRIA.INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa afronta o princípio da proporcionalidade ou
razoabilidade e sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720651/2017-63
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 418/453) interposto em face de decisão (e-
fls. 381/407) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 02/07), no valor total de R$ 356.885,92, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2012, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda São José I e II”, cadastrado na RFB sob o no 7.050.390-7, com área
declarada de 1.270,7 ha, localizado no Município de Mineiros/GO.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2012, a fiscalização resolveu manter as áreas de reserva legal
de 245,2 ha e com benfeitorias de 0,5 ha, entretanto, glosou a área em descanso de 1.025,0 ha e
alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$310.000,00 (R$243,96/ha), arbitrando o
valor de R$2.318.226,95 (R$1.824,37/ha), com base em valor apontado no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0% para
0,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 8,60%, e do VTN tributável,
disto resultando imposto suplementar de R$160.139,07, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 151/167, com base nos seguintes
tópicos:
I-Dos Fatos
II-PRELIMINARES.NULIDADE.CERCEAMENTO.DECADÊNCIA
II.a.Ilegitimidade Passiva. Ausencia de Propriedade e posse
II.b. Nulidade do Laçamento. Ausência de motivação.
II.c. Ainda a nulidade. Cerceamento de defesa. Devido processo legal
administrativo.
III.Mérito.IMPROCEDÊNCIA.LANÇAMENTO.
III.a. O arbitramento do VTN. Inconstitucionalidade e ilegalidade.
III.b. O VTN. Ônus da Prova. Art. 142 do CTN.
III.d.Ainda o VTN. Ônus da Prova. SIPT. Critérios.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

III.e. VTN. Área aproveitável. Outros aspectos que devem ser avaliados. GU.
III.f. Area de descanso
III.g. Juros Selic. Multa de 75%
IV. DO PEDIDO
Foi proferido o Acórdão no 101-012.281 – 1a TURMA/DRJ01, (e-fls. 381/407),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2012
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA ÁREA EM DESCANSO
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como
área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou
submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do
período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado
no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel
rural avaliado.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização,
no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa
conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-
lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 24/09/2021, conforme
AR às fls. 413 e apresentou recurso voluntário(fls. 418/453) em 21/10/2021, conforme
documento às fls. 443, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I-DOS FATOS.
II-DO DIREITO
II.a. Ilegitimidade Passiva. Ausência de Propriedade e Posse.
Os julgadores admitem expressamente que o impugnante não é proprietário do
imóvel e simplesmente desconsideram toda uma situação fática ocorrida baseada em uma
escritura pública de compra e venda, pois o recorrente não era proprietário ou possuidor do
imóvel em questão.
Os proprietários, José Luis Caparroz, Morami das Graças Alves Caparroz e José
Paulo Caparroz e Graziela Pascom Caparroz, alienaram o imóvel rural para Maria Anglica
Slleguim Lagui e seu marido, que por sua vez chegaram a realizar diversas operações com o
referido imóvel inclusive permuta com o Sr. Epaminondas Antonio da Silva, que em termo de
acordo e pagamento com o Sr. Antonio Penasso ofereceu o imóvel rural como dação em
pagamento.
O referido imóvel está na posse do Sr. Antonio Penasso, porém Maria Angelica
Selleguim Laghi e seu marido por posteriores negócios com Epaminonda e Antonio Penaso
entendem que a propriedade posse deveriam ser suas, mas foram impedidos em função de
decisão judicial impetrada pelo Sr. Antonio Penasso(82.2015.8090105-3a Vara Civil de Mineiros
GO).
O possuído com animus domini: Antonio Penasso, segundo decisão judicial ou
Maria Angelica Selleguim Lagui.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

A existência de interdito proibitório, em processo judicial, impediram qualquer
exercício do direito de posse ou propriedade.
A existência de mera procuração em nome de Maria Angélica, por ter sido
procuradora dos proprietários da família Caparroz, implica em intervenção indevida na seara
particular e na atribuição de presunção, por haver, em tese, prejuízo ao recorrente.
III.b. VTN. Área aproveitável. Outros aspectos que devem ser avaliados. GU.
O laudo apresentado comprovou diversos itens que implicam a revisão do grau de
utilização do imóvel e, via de consequência, reduzem a alíquota e o valor tributável,
simplesmente desconsiderados pela decisão recorrida.
Foram ignorados as áreas de descanso de pastagens de 1025,9 ha, pois partiu da
premissa equivocada que essas área de descanso existem somente em razão de produção vegetal
de anos anteriores.
A decisão reconhece que houve laudo, mas desconsidera por ser posterior e
anexada em impugnação.
Apesar da existência de laudo a comprovar a existência de APP de 47,4 ha e
remanescente vegetal de 74,9 ha as mesmas não foram consideradas em razão da inexistência do
ADA.
O mesmo ocorreu com as áreas de pastagens, embora descritas no laudo como
sendo de 892,2 ha, não foram aceitas.
O referido imóvel ainda sofre uma servidão administrativa, bem como na
matrícula existe área de Reserva Legal averbada de 115 ha.
III.c Área de descanso e pastagens
O lançamento restou efetuado sem a produção de provas por parte do fisco, sem a
verificação em loco das áreas de pastagens. Cabe ao fisco comprovar a existência, ou não, da
área de pastagens.
Encontra-se equivocado o grau de utilização da terra, pois deve ser considerado de
acordo com o laudo pericial.
II.D.JUROS SELIC. MULTA APLICADAS
Os juros são devidos a razão de 1% ao mês nos termos do art. 161, § 1o do CTN.
A imputação de multa de 75% é improcedente, pois ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos na Constituição
Federal.
A multa deve ser reduzida ao patamar de 20%.
Deve ser ressaltada a impossibilidade de cobrar juros sobre a multa.
III-Do Pedido
Alega ainda nulidade, principalmente em razão do erro de identificação do Sujeito
Passivo.
É o Relatório.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
O acórdão de piso julgou procedente em parte a impugnação para acatar o Valor
da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação, às fls. 340, de R$1.779.775,23
(R$1.400,63/ha), efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$160.139,07 para R$122.774,88, conforme
demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da
legislação vigente.
Do Sujeito Passivo.
O recorrente alega não ser proprietário, possuidor ou detentor do domínio do
imóvel.
A Lei no 5.172,de1966CTN,assim dispõe, relativamente ao ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
A lei não estabelece qualquer benefício de ordem no que tange ao contribuinte do
ITR.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
(...)
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou seu detentor, bem como
não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea,
que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2011), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF no 7.050.390-7),
titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que não
ocorreu.
Embora a alegação de que não seria proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.245 da
Lei no 10.406/2002 (Código Civil), ser verdadeira, considerando as duas Certidões de
Matrículas que compõem o imóvel, às fls. 24/26 e 27/29, e que identificam que os
proprietários do presente imóvel são José Luís Caparroz, Morami das Graças Alves
Caparroz, José Paulo Caparroz e Graziela Pascom Caparroz, resta devidamente
comprovado que o impugnante é sujeito passivo, por ser o possuidor do imóvel,
conforme consta na Escritura Pública de Compra e Venda, às fls. 30/33, de 25.01.2007,
na qual os citados proprietários do imóvel são os outorgantes vendedores e o ora
impugnante, Robson José Crocco, é o outorgante comprador do presente imóvel.
Isso porque, na mencionada Escritura Pública celebrada entre o impugnante e os
proprietários do imóvel, que é um instrumento que comprova a celebração de um negócio
jurídico, ocorreu a transferência da posse para o outorgante comprador, no caso, Robson
José Crocco, confira-se:
Achando-se, contratados como outorgado comprador por bem desta escritura, e na
melhor forma direito, para lhes vender, como de fato vendido tem, ao Outorgado
Comprador o Sr. ROBSON JOSÉ CROCCO, na proporção de 100% (cem por cento)
dos imóveis acima descrito e caracterizado, sendo o primeiro imóvel no valor de R$.
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e o segundo imóvel no valor de R$.
125.000,00(cento e vinte e cinco mil reais), assim perfazendo um valor total de R$. R$.
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), importância esta paga neste ato em moeda
corrente deste pais, da qual dão plena, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos
para não mais repetirem dito pagamento, desde já transferem-lhe toda a posse,
jus, domínio, direitos e ações que tinham e exerciam sobre os bens ora vendidos
para que dele mesmo comprador, use e goze livremente disponha como seu que fica
sendo, obrigando-se os vendedores, por si, seus herdeiros e sucessores a fazerem esta
venda sempre boa, firme e valiosa, obrigando-se em todo o tempo, como se obriga a
responder pela a evicção de direito, quando chamados a autoria.
[...]
Declaram ainda os vendedores, isenção de responsabilidade decorrente de tutela,
curatela ou testamentária e que não respondem pessoalmente a quaisquer ações
reais,
pessoais,
reipersecutórias,
possessórias,
reivindicatórias,
arrestos,
embargos, depósitos, sequestros, protestos, falências, concordatas e /ou concursos de

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

credores, dividas fiscais, penhoras ou execuções, nada existindo que possa
comprometer o imóvel objeto da presente transação, respondendo civil e
criminalmente pela a presente declaração.
Assim, pode-se concluir que a posse exercida pelo impugnante foi demonstrada por meio
da referida Escritura Pública, que expressamente previu a entrega da posse do bem.
Ainda, os vendedores, proprietários do imóvel, declararam que nada existia que pudesse
comprometer o imóvel, sob pena de responder civil e criminalmente por essa declaração.
Ressalte-se que o impugnante não menciona e nem comprova de que o estipulado, na
citada Escritura Pública, não foi cumprido.
Constata-se, ainda, não obstante o impugnante alegar que não seria possuidor com
animus domini, o que se demonstrou não ser a realidade dos fatos, que o Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA, de 2010 a 2014, às fls. 34, está em nome do
impugnante, Robson José Crocco. Da mesma forma, consta no Extrato Cadastral, da
Secretaria do Estado da Fazenda de Goiás, às fls. 36/37, o nome do impugnante, como
proprietário único da Fazenda São José I e II.
Além disso, confirmando o ânimo de dono do impugnante, em relação ao presente
imóvel, observa-se que, na resposta, às fls. 13, ao Termo de Intimação Fiscal, em
07.11.2016, o impugnante se denomina proprietário, não obstante afirmar que não estava
na posse do imóvel. Veja-se:
Porém as demais documentações se faz ausente por este proprietário, ora
esclarecedor, não estar com a posse do referido imóvel, onde se instalou a
impossibilidade de ter acesso/produzir a referida documentação, sendo que para tanto,
se faz acostado cópia do Processo Judicial INTERDITO PROIBITÓRIO [...] (grifo
nosso)
Também, em 24.04.2017, momento em que o contribuinte retorna os autos, às fls. 309,
para requerer a juntada de Laudo de Avaliação/anexos, elaborado por Engenheira
Florestal, em 17.03.2017, às fls. 340, com ART de fls. 310, demonstra, mais uma vez, o
seu ânimo de dono, quando, no item 3 desse documento “Identificação do Proprietário”,
às fls. 314, traz as seguintes informações:
3.1-Proprietário de Registro
Nome: José Luís Caparroz
CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxx,
3.2-Proprietário de Contrato De Compra Venda
Nome: Robson José Crocco
CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Endereço: xxxxxxxxxxxx
No caso, não se pode olvidar que o Contrato de Compra e Venda, como consta no Laudo,
acima transcrito, foi celebrado por Escritura Pública, que é o documento essencial para a
validade dos negócios jurídicos relacionados a direitos reais sobre imóveis, nos termos do
art. 108 do Código Civil, transcrito a seguir:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
No que se refere à Ação de Interdito Proibitório, movida por Antônio Penasso em
desfavor de Maria Angélica Selleguim Laghi e seu marido Danyel Laghi, às fls. 200/299,
que segundo o impugnante, comprovaria a posse do imóvel por Antônio Panasso,
ressalte-se que a Medida Liminar requerida foi indeferida, por meio da Sentença de fls.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

226/227, tendo como fundamento a falta de provas quanto à posse do autor (Antônio
Penasso) e tampouco a ameaça de invasão. Tal indeferimento foi mantido, em Decisão de
Recurso de Agravo de Instrumento, às fls. 239/243, e em Decisão de Agravo Interno, às
fls. 246/253.
Note-se que essa Ação de Interdito Proibitório, com pedido liminar, em nada
impossibilitou o impugnante para ter acesso ou produzir a documentação exigida pela
fiscalização, como alegado na resposta, às fls. 13, ao Termo de Intimação Fiscal, em
função do indeferimento da medida liminar.
Outra situação não explicada pelo impugnante é o fato de sua Procuradora Maria
Angélica Selleguim Laghi, às fls. 21/22, também, ter sido a Procuradora dos proprietários
do imóvel (família Caparroz), tanto na Escritura Pública, às fls. 30/33, quanto no Termo
de Acordo e Pagamento, como anuentes, firmado entre Antônio Penasso e Epaminondas
Antônio da Silva, às fls. 47/48, este último eventualmente prejudicial ao impugnante e,
mesmo assim, ser a Procuradora do impugnante em relação ao imóvel.
Fato, também, não explicado nos autos, é que no endereço para o qual foi dirigido o
Mandado de Citação de Carta Precatória em nome de Maria Angélica Selleguim Laghi, às
fls. 274, o Oficial de Justiça foi atendido por senhora que disse ser administradora da
empresa ali instalada, denominada Master X – Participações e Administração de Bens
Próprios Ltda, cujo representante é Robson Crocco, ora impugnante, e que desconhecia as
pessoas requeridas, conforme Certidão – Mandado Cumprido Negativo, às fls. 279.
Observe-se que esse Mandado foi executado em 04.03.2016, às fls. 279, e que, em
04.09.2013, Maria Angélica Selleguim Laghi era Procuradora de Robson José Crocco,
em relação ao presente imóvel, à fls. 21/22, assim como atuou como Procuradora dos
proprietários do imóvel, na Escritura Pública, às fls. 30/33, de 25.01.2007, o que é
contraditório com o fato de ela ser pessoa desconhecida, como afirmado.
Considerando essas contradições e fatos não explicados, firmo convicção de que o
impugnante é contribuinte do ITR, como possuidor do imóvel, à época do fato gerador
do ITR (1o.01.2012), com base na Escritura Pública e nos demais elementos trazidos aos
autos e analisados neste Voto.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, caberia a ele
fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à realidade
dos fatos, o que não aconteceu no presente caso, até mesmo pelo contrário.
Ressalte-se que o possuidor do imóvel rural, contribuinte autuado, apresentou,
regularmente, por vários anos, a DITR de referido imóvel, de 2009 até o exercício de
2019. Além disso, efetuou o pagamento dos ITR apurados, mesmo que alguns com atraso,
como foi o caso do presente exercício (2011), que foi realizado, apenas em 26.09.2013,
conforme “telas” do Sistema SIEF, às fls. 378/379, continuando a inscrição do imóvel
ativa no CAFIR, em nome do impugnante, e produzindo todos os seus efeitos, às fls. 380.
No caso, não há uma explicação lógica para o envio das declarações e para o pagamento
dos impostos apurados se o contribuinte entendia não ser o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Assim, tendo em vista os documentos citados, não há dúvidas que o impugnante é o
sujeito passivo do ITR, por ser ele possuidor do imóvel na data do fato gerador do
imposto, havendo, portanto, obrigação tributária correspondente.
Sendo assim, considerando que o impugnante não apresentou provas hábeis que
comprovassem suas alegações, até mesmo pelo contrário, conforme demonstrado,
nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do polo passivo da
obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do contribuinte, o
lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do conteúdo estrito dos
dados apresentados na sua DITR/2012, como visto.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

Face ao exposto e considerando que o lançamento tributário, conforme estabelecido pelo
art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR, a partir da vigência da
Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar
o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
nos termos do art. 150 da Lei no 5.172/1966 (CTN) e que não foram apresentados
documentos hábeis que comprovassem a alegação do impugnante de ilegitimidade
passiva, cabe rejeitar a hipótese de ilegitimidade passiva suscitada.
Da simples leitura vê-se que foram analisados todos os argumentos levantados
pelo recorrente em sua Impugnação. De acordo com o conjunto probatório ficou claro que o
recorrente é sujeito passivo do tributo na condição de possuidor do imóvel.
Da Nulidade do Lançamento.
A Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou as alterações efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se
pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 02/07, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo, pois
inexiste qualquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Não assiste razão ao recorrente em relação a ocorrência de nulidade.
Da Área de Descanso e das Áreas Informadas no Laudo de Avaliação.
A fiscalização glosou a área de descanso declarada de 1.025 ha, por falta de
apresentação de documento de prova, conforme consta na “Descrição dos Fatos”.
O contribuinte juntou aos autos Laudo de Avaliação/anexos, (fls. 311/367),
elaborado por Engenheira Florestal, em 17.03.2017 (fls. 340), com ART(fls. 310), no qual consta
quadro de distribuição de áreas do imóvel(fls. 322).
Acerca a área de descanso cabe citar a pergunta no 128 do Manual de Pergunta e
Resposta do ITR referente ao exercício de 2012:
128 - Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso?
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

A área do imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser
declarada como área utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de
laudo técnico de que conste expressamente recomendação para que aquela
área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação. Não existindo recomendação técnica escrita, firmada por
profissional legalmente habilitado, qualquer área aproveitável do imóvel
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, será
considerada área não-utilizada. (IN SRF no 256, de 2002, art. 18, III).
A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser passível de
comprovação em procedimento fiscal(§ 2o do art. 18 da IN SRF no 256, de 2002.).
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
Apesar de intimado o contribuinte não apresentou Laudo técnico que comprovasse
essa área.
O laudo técnico acostado na impugnação não é um documento hábil para
comprovar a área de descanso, pois foi elaborado em 17/03/2017, após a ciência da Notificação
de Lançamento, e não consta nele nenhuma referência a eventual recomendação técnica feita em
época anterior ao fato gerador do ITR, para que uma área específica seja mantida como
descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do
período de descanso.
Dessa forma deve ser mantida a glosa da área em descanso declarada de 1.025 ha.
Em relação a reserva legal, área de preservação permanente e remanescente
vegetal consta no acórdão de piso:
Não obstante o contribuinte não ter feito pedido expresso, às fls. 309, de que fossem
acatadas as áreas informadas no mencionado Laudo de Avalição, com exceção de área de
reserva legal e de linha de transmissão, citadas, mas não dimensionadas na impugnação,
tais áreas serão aqui analisadas.
Quanto à área de reserva legal constante no Laudo de 253,7 ha, inicialmente, é preciso
ressaltar que a fiscalização manteve a área de reserva legal declarada de 245,2 ha, por não
ter sido objeto do procedimento fiscal.
Além da área de reserva legal de 253,7 ha, consta no Laudo, conforme Quadro
apresentado, uma área de preservação permanente de 47,4 ha e uma área de remanescente
vegetal de 74,9 ha, que poderia ser enquadrada como sendo coberta por vegetação nativa.

(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2012, não sendo possível,
portanto, o acatamento de qualquer área ambiental, para fins de exclusão do ITR.
Quanto à área de reserva legal, a exigência específica- averbação da área de reserva legal
à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente -, encontra-se
prevista originariamente no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), e deve
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

ter sido realizada até a data de ocorrência do fato gerador do correspondente exercício,
qual seja, 01.01.2012, nos termos do art. 144 do CTN c/c o art. 1o, caput, da Lei no
9.393/1996 e conforme indicado expressamente no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR).
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à margem
das matrículas que compõem o imóvel, de áreas de reserva legal de 115,5 ha, às fls. 24, e
de 129,7 ha, às fls. 27, em data anterior ao fato gerador do ITR, do presente exercício,
totalizando uma área de reserva legal de 245,2 ha no imóvel.
Considerando que não houve a glosa da área de reserva legal declarada de 245,2 ha, igual
a área comprovadamente averbada, como visto, não cabe aumentar essa área para 253,7
ha, assim, como, não cabe acatar as áreas de preservação permanente de 47,4 ha e de
remanescente vegetal de 74,9 ha, por falta de documentação hábil.
Com relação à APP e à área de remanescente vegetal, essas áreas não foram
declaradas e nem constaram da impugnação, entretanto a DRJ extrapolando sua competência
informou que elas foram indicadas no laudo e não podem ser aceitas por falta ADA. Porém, deve
ser mantida a glosa, pois o laudo apresentado, apesar de citar APP e a área de remanescente
vegetal, não demonstra a existência das referidas áreas de forma clara e incontestável para o
exercício em análise.
No que diz respeito à ARL, essa área não foi glosada. A despeito da exigência ou
não de ADA, a eventual aceitação das áreas exige comprovação de sua existência, não bastando
a mera indicação no laudo elaborado para aferição do VTN, logo não cabe alteração.
No que se refere à área de pastagens 892,2 ha, à área com benfeitorias 0,3 ha e
linha de transmissão, considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a
quo; e considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 57 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015,
que aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de
primeira instância, a seguir transcritas:
Em relação à área de pastagens de 892,2 ha informada no Laudo, não há como aceita-la,
por falta de documentação hábil, para o ano base 2011 (exercício 2012).
A área de pastagens, prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no 9.393/1996, está detalhada
nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF
no 256/2002.
Considerando o art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/96,
a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada/requerida e a
área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada,
desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero
cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a
região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de
28.05.1980.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação de
documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao
exercício do lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação
de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente
a compra/venda de gado; outros documentos que comprovem o apascentamento de
animais na área de pastagens.
Não obstante o citado Laudo ter informado que existiriam 892,2 ha de pastagens, cabe
esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens,
pois o que importa é a comprovação da existência de animais apascentados no imóvel em
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

2011 (exercício 2012) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal
atividade rural. Veja-se que no próprio Laudo de Avalição, às fls. 332, consta a
informação de que não houve exploração animal, no período, conforme pesquisa realizada
junto à AGRODEFESA.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de documentos
comprovando rebanho apascentado no presente imóvel no ano base de 2011 (exercício
2012), para justificar uma área de pastagens de 892,2 ha, não há como aceitá-la.
No que se refere à área com benfeitorias de 0,3 ha, conforme consta no Laudo de
Avaliação, que foi declarada com 0,5 ha e que não foi objeto do procedimento fiscal,
também, não há como acatá-la, posto que haveria eventual agravamento da exigência, o
que não permitido ao julgador.
Ainda, apesar de o contribuinte alegar que existe a área de 35,6 ha, como informado no
Laudo, de Linha de Transmissão no imóvel, cabe esclarecer que tal área trata-se de uma
área de servidão administrativa e que não há previsão legal para a sua exclusão da área
total do imóvel, ou a sua aceitação como área não tributável ou como área utilizada na
atividade rural, para fins de cálculo do ITR.
Da Multa de ofício
O contribuinte alega que a multa de 75% é improcedente, pois ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, da proibição do confisco, previstos na
Constituição Federal e deve ser reduzia ao patamar de 20%.
Os questionamentos de que a multa ofende ao princípio da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco são alegações de inconstitucionalidade e é vedado
ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme
súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
Da taxa Selic.
A aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Dessa forma o pedido do contribuinte não pode ser atendido.
Dos Juros sobre a Multa de Ofício
Cabe citar a Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720651/2017-63

Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa
de ofício.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 469
DF CARF MF
Original